Tribunal: TJES
Processo: 5000412-78.2023.8.08.0020
Classe: Petição Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-78.2023.8.08.0020
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: JACINTO PIRES DE ANDRADE
APELADO: ROGERIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000412-78.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
JACINTO PIRES DE ANDRADE

RECORRIDO:
ROGERIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. GADO. VENDA NÃO AUTORIZADA PELO DONO DO ANIMAL. REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVADO ACORDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que que acordou com o réu de que deixaria seu gado na fazenda dele pelo período de 12 (doze) meses para ganhar peso, e o requerido ficaria com 60% (sessenta por cento) do crescimento dos animais, enquanto o requerente ficaria com o peso já existente anterior a negociação, bem como com os 40% do acréscimo do gado, após decorrido o prazo. Acrescenta que, todavia, o requerido vendeu um dos animais sem sua autorização, a terceiro. Aduz que o réu não lhe repassou o valor obtido com a venda, e que o animal, à época da entrega, contava com quatorze arrobas e dois quilos.

2. Sentença que julgou procedente o pedido autoral condenando o requerido ao pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais) pela venda indevida do animal.

3. Recurso inominado da parte requerida requerendo a reforma integral da sentença e condenação do autor por litigância de má-fé e danos morais. Subsidiariamente, alega que não restou comprovado nos autos que o boi era reprodutor, portanto o valor a ser pago deve ser o da arroba para boi castrado.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, está evidente nos autos, a partir da documentação acostada e dos depoimentos da testemunha, que de fato o boi do autor foi vendido separadamente pelo recorrente e que o valor não foi repassado para o recorrido. Ainda, o requerido não foi capaz de comprovar a veracidade da compensação de valores, uma vez que a nota promissória anexada nos autos (id.8244193) não possui qualquer informação capaz de identificar sua origem e seu objeto. Portanto, é devida a reparação pelo dano material pela venda não autorizada do animal.

6. Em relação ao valor a ser pago de danos materiais, entendo pela manutenção do valor arbitrado pela sentença. Os depoimentos das testemunhas nos autos são suficientes para indicar a verossimilhança do relato do autor, de que o animal seria um reprodutor, portanto, possui um preço de venda mais alto.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)